Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. EVENTO MUSICAL REALIZADO SEM LICENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Constatada a insuficiência de elementos, nesta fase inicial do processo, para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Auto de Infração impugnado ou para evidenciar que o referido ato e o processo administrativo dele decorrente apresentam vícios que os tornariam nulos ou anuláveis, é incabível suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada.

3. O exame dos argumentos apresentados pelo autor/recorrente – principalmente aquele relacionado à responsabilidade pela realização do evento musical descrito no Auto de Infração – depende de dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o autor/recorrente limitou-se a apontar a “falta de cadastro no Programa Nota Legal e outros benefícios” como possível prejuízo oriundo da inscrição dos seus dados em dívida ativa, o que é insuficiente para caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.